Tribunal: TJMT
Processo: 1011622-81.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1011622-81.2020
AGRAVANTE: PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO.
AGRAVADO: YURI DE ABREU FREITAS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C FIXAÇÃO DE ALIMENTOS – PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE E DA NECESSIDADE DA ALIMENTADA – PRESENÇA DOS REQUISITOS DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 995 E DO INCISO I DO ART. 1.019, AMBOS DO CPC – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA RECURSAL DEFERIDA.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por PABLINE RAFAELA SIQUEIRA DE MELO, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Fixação Alimentos no 0003444-51.2020.8.11.0004, movida em face de YURI DE ABREU FREITAS, indeferiu a tutela de urgência vindicada para fixação de alimentos provisórios.
Em breve síntese, a recorrente aduz que “o casal manteve relacionamento íntimo, público, continuo e duradouro, com intenção de constituir família. Que viajavam juntos, moravam na mesma residência, trocaram alianças, programavam um filho e até mesmo formalizar a união em cartório, embora já se tratassem como marido e mulher diante da sociedade”.
Relata que embora o Magistrado a quo tenha entendido pela presença de verossimilhança e de plausibilidade do direito invocado pela autora, não agiu com acerto ao afirmar que inexiste prova do risco imediato de dano.
Para tanto, sustenta que “possuía emprego formal e foi demitida em virtude da pandemia em março de 2020, conforme pode ser verificado pelo documento CTPS em anexo, e dada a natureza alimentar da prestação o prejuízo irreparável à parte, por lógica, é presumido”.
Segue dizendo que “por se tratar de pessoa desempregada, que não tem renda, portanto, se vê numa situação de hipossuficiência econômica e financeira de se manter”.
No mais, colaciona alguns julgados de outros e. Tribunais que bem enfrentaram questões semelhantes.
Ao final, pede a antecipação da tutela recursal para que sejam fixados alimentos provisórios em seu favor no importe de 1 e 1⁄2 salário mínimo, ou seja, no valor de R$1.567,50 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).
No mérito, pugna pela confirmação da tutela antecipada e a reforma definitiva da decisão agravada.
Com o agravo junta documentos em anexo os exigidos pelo art. 1.017 do CPC; contudo, deixa de recolher o preparo recursal por ser beneficiária da assistência judiciária.
É a síntese do necessário.
Fundamento e DECIDO.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC).
Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada, em juízo provisório, e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, entendo pela existência dos pressupostos autorizadores da medida excepcional.
Como é cediço, a obrigação alimentar entre cônjuges/companheiros está lastreada no dever de mútua assistência, persistindo após a separação quando comprovada a dependência econômica de uma parte em relação a outra, observando-se, sempre, o binômio necessidade-possibilidade, nos termos dos artigos 1.694 e 1.695, ambos do CPC.
Sobre o tema, colaciono o seguinte julgado:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXONERAÇÃO. CARÁTER EXCEPCIONAL. IDADE AVANÇADA. DOENÇA. REINSERÇÃO. MERCADO DE TRABALHO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os alimentos devidos entre ex-cônjuges devem ter caráter excepcional e transitório, excetuando-se somente esta regra quando um dos cônjuges não detenha mais condições de reinserção no mercado de trabalho ou de readquirir sua autonomia financeira, seja em razão da idade avançada ou do acometimento de problemas de saúde. 2. No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que a ex-cônjuge conta com idade avançada, tem diagnóstico de doenças crônicas, encontra-se afastada de atividades laborais fora do lar há mais de vinte anos, circunstâncias que tornam pouco provável sua reinserção no mercado de trabalho. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1405572/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 31/05/2019).
Por sua vez, o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil especifica quais os elementos necessários para a concessão da tutela de urgência:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Verifica-se, portanto, que dois são os requisitos para a concessão da tutela de urgência, qual seja a probabilidade do direito (requisito genérico) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (requisitos alternativos, os quais devem, ao menos um deles, cumular-se com o primeiro).
Com efeito, depreende-se dos autos que a probabilidade do direito se encontra, ainda que superficialmente, presente no caso apresentado, haja vista que há provas diretamente ligadas a união marital pública, estável, continua e duradoura do casal (fotos, conversas e documentos).
Di gula modo, fez prova da capacidade financeira do agravado, que é funcionário público estadual e recebe como Profissional do Sistema Socioeducativo o valor líquido de R$17.194,50 (dezessete mil, cento e noventa e quatro reais e cinquenta centavos).
Quanto ao periculum in mora, de igual forma, vejo presente nos autos. A recorrente fez prova de possuía emprego formal e foi demitida em virtude da pandemia em março de 2020 conforme pode ser verificado pelo documento CTPS juntada no Id. 44609992.
Outrossim, é notório necessidade de medidas e precauções econômicas em face da pandemia da COVID-19 (Novo Coronavírus) reconhecida pela Organização Mundial da Saúde-OMS, que consequentemente se vislumbra desenhar um futuro de crise com possível instabilidade econômica e estado de emergência em nosso país.
Importante consignar que, sendo a decisão é provisória, de cognição superficial, poderá ser revista a qualquer tempo pelo Magistrado, caso surjam novos elementos de convicção durante a marcha processual, inclusive pelo contraponto que será feito pela defesa.
Sendo assim, por vislumbrar razões para a concessão, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal para fixar alimentos provisórios à recorrente no equivalente a 1 e 1⁄2 salário mínimo, ou seja, no valor de R$1.567,50 (hum mil quinhentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos), a ser descontado diretamente na folha de pagamento do agravado.
Oficie-se o Juízo a quo acerca do teor desta decisão e requisitem-se informações acerca do cumprimento da obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC, bem como se foi proferida nova decisão que prejudique o processamento deste feito.
Intime-se a parte agravada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contraminuta, facultando-lhe a juntada de documentação que entender pertinente.
Após, colha-se o r. parecer da Procuradoria Geral de justiça.
Por fim, advirto a possibilidade de aplicação da multa prevista no § 4o do art. 1.021 do CPC, a qual ficará condicionada ao depósito prévio que trata o § 5o do mesmo artigo, no caso de interposição de agravo interno considerado manifestamente inadmissível ou improcedente.
Às providências.
Desembargador DIRCEU DOS SANTOS
RELATOR